Tribunal: TCU
Processo: 037.436/2023-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em face da não comprovação da regular aplicação dos recursos destinados à pavimentação da 2a etapa do Trecho da CE-354 da Santa até o Rio Aracatiaçu.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa), mandatária do Ministério do Turismo, contra os Srs. Valdir Herbster Filho (gestão: 2017 a 2020) e Flávio Cesar Bruno Teixeira Filho (gestão: 2021 a 2024), ex-prefeitos de Amontada/CE, em face da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Contrato de Repasse Siafi 806463, firmado entre aquele ministério e o referido município, cujo escopo consistia no apoio a projeto de Infraestrutura Turística - Pavimentação da 2a etapa do Trecho da CE-354 da Santa até o Rio Aracatiaçu. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas dos Srs. Valdir Herbster Filho e Flávio Cesar Bruno Teixeira Filho, conferindo-lhes quitação; e 9.2. enviar cópia deste Acórdão à Caixa e aos responsáveis arrolados nesta Tomada de Contas Especial.